Tribunal: TJDFT
Processo: 0727535-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727535-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: VALDENI ALMEIDA BARBOSA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0703814-23.2022.8.07.0006 – id 132062235) que, em liquidação de sentença por arbitramento, homologou o laudo de avaliação do imóvel (R$ 380.000,00), tornando líquida a sentença. Narra que foi condenada a indenizar o agravado no valor de mercado dos lotes do Condomínio Alto da Boa Vista, porque a realocação determinada não seria mais possível em razão da inexistência de lotes de sua propriedade à época. Alega que a Oficiala de Justiça não apresentou critérios mínimos que corroborem a avaliação realizada, como a indicação de quais lotes teriam sido transacionados na quantia apontada, bem como não cumpriu os requisitos da norma de avaliação, NBR 14653- Explica que os lotes desconstituídos pelo Termo de Ajustamento de Conduta, firmado em 2007, situavam-se em área de proteção de manancial, bem como em localização distante do início do Condomínio Alto da Boa Vista. Assim, conforme programação do empreendimento, receberiam infraestrutura posteriormente às quadras situadas no início e próximas à rodovia. Afirma que os lotes confrontados na avaliação possuem infraestrutura completa, enquanto os adquiridos originariamente pelo agravado eram sem infraestrutura Sustenta que a avaliação não poderia utilizar como parâmetro os lotes desconstituídos, porquanto não têm valor de mercado, mas deve ser realizada observando os lotes em que ocorreria a realocação, ou seja, na nova área do Condomínio, na qual ainda não houve investimento para infraestrutura e é notadamente menos valorizada. Ressalta que apresentou contratos anteriores em que os lotes foram negociados, efetuou pesquisas na internet e juntou laudo pericial de outro processo, em que são indicados os valores médios entre R$ 77.500,00 e R$ 100.400,00, os quais discrepam do laudo impugnado, defendendo a realização de nova avaliação na forma do CPC 873, I e II. Aponta perigo de dano no prosseguimento do cumprimento de sentença com dispêndio de valor acima do praticado no mercado para negociação de imóveis similares. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não se constata, por enquanto, risco de dano irreparável que justifique a antecipação da tutela recursal. A fase executiva propriamente dita sequer foi iniciada. Logo, não há penhora que, se e quando vier a ser efetuada, poderá ensejar a medida judicial cabível para resguardar o agravante do risco que ela venha a representar em relação ao valor supostamente excessivo. 3 Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator